Tribunal: TJDFT
Processo: 0041751-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041751-12.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: A4 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, VALDIMAR BARBOSA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966 4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais. 5. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prescreve que a extinção do processo de execução de título extrajudicial em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis ocasiona a inexistência de ônus para as partes, inclusive honorários advocatícios. 6. Apelação desprovida. O recorrente argui divergência jurisprudencial com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada ao artigo 924, incisos III e V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a prescrição intercorrente deve ser afastada, porque não teria permanecido inerte, já que deu andamento ao processo, tendo sido realizado diversas diligências para localização de bens penhoráveis dos devedores. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 44112994). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “a decisão de suspensão do feito por um (1) ano foi proferida em 6.5.2016 (id 40697317, p. 7). Banco do Brasil S.A. apresentou, em seguida, requerimento de consulta dos bens dos devedores via Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud). Os requerimentos foram indeferidos, haja vista que os referidos sistemas já foram consultados anteriormente e não houve sucesso (id 40697324, p. 1 e id 40697325). Constata-se que, de fato, foram realizadas consultas, sem obtenção de êxito, as quais foram realizadas antes mesmo da decisão de suspensão do feito (id 40697305, id 40697307 e id 40697271). Banco do Brasil S.A. não demonstrou fatos impeditivos à fluência do prazo de prescrição intercorrente e ateve-se a requerer a concessão de mais consultas nos sistemas eletrônicos de auxílio ao Poder Judiciário ainda que diversas diligências realizadas anteriormente não tenham tido sucesso” (ID 43142585). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027